Tribunal: STF
Processo: HC 112046
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. NÃO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUSTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 



    1. É direito público subjetivo do Paciente que o julgamento de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça ocorra em prazo razoável. O reconhecimento da razoabilidade reclama o exame pormenorizado das peculiaridades que envolvem a situação, não havendo meios de se estabelecer, aprioristicamente, um prazo definido para a totalidade dos casos. Precedentes. 



    2. A determinação ao Superior Tribunal de Justiça para que aprecie habeas corpus deve ocorrer em situações excepcionais, caracterizadas por uma injustificável dilação, evitando que se estabeleça um critério discriminatório na ordem de julgamentos daquela instância. Precedente.



    3. Existência de justificativa plausível para a não realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Mudança de relatoria nesse Superior Tribunal e da situação do Paciente, que deu ensejo ao retorno dos autos ao Ministério Público Federal.



    4. Ordem denegada.